Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-39.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. MORA EX RE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E COM TERMO DETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
1. O artigo 1.315 do Código Civil/2002 disciplina que “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”. Logo, é evidenciado que cada condômino deve contribuir com as despesas do condomínio, conforme sua cota-parte, nos termos do artigo 1.336 do citado diploma legal.
2. O artigo 397 do Código Civil/2022, dispõe que: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Assim, o inadimplemento de taxa condominial caracteriza-se por mora ex re, constituindo em mora o devedor pelo simples vencimento do débito.
3. Desnecessária a notificação prévia ou qualquer outra providência administrativa como requisito para o ajuizamento de ação para cobrança de taxa condominial, tendo em vista que a obrigação é líquida, certa e com vencimento determinado, podendo ser exigida imediatamente.
4. Recurso conhecido e provido.